Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ESTABELECIMENTO DIVERSO DO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABÍVEIS.
1. Provado que houve a contratação de estabelecimento hoteleiro diverso daquele oferecido na prática, cabível a condenação da empresa vendedora da reserva de hospedagem, por solidariedade com os demais fornecedores, em devolver o que o consumidor teve que pagar a mais para ter o que já havia pagado.
2. Conquanto incabíveis danos morais em casos de mero descumprimento contratual, admite-se tal condenação em casos em que se comprova a frustração imposta ao consumidor e seus familiares que, em viagem de recreação, foram alocados em local inóspito dentro da hospedagem, obrigando a consumidora a negociar em situação de vulnerabilidade para melhorar as acomodações.
3. Recurso parcialmente provido.